Tribunal: TJES
Processo: 0001360-98.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. CONCAUSA ENTRE PATOLOGIAS DEGENERATIVAS E CONDIÇÕES DE TRABALHO. NEXO CAUSAL INDIRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, reconhecendo o nexo causal indireto (concausa) entre o quadro de lombociatalgia e cervicalgia do autor e suas atividades laborativas como trabalhador braçal. A sentença determinou a conversão dos auxílios-doença previdenciários em acidentários, fixou o início do benefício a partir da data da perícia judicial (26/10/2022), e condenou o INSS ao pagamento das parcelas vencidas com correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo causal entre a doença degenerativa do autor e suas atividades laborativas; (ii) examinar a competência do juízo estadual para julgar a questão; (iii) definir o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de concausa entre a patologia degenerativa do autor e suas condições laborativas é confirmada pelo laudo pericial, que demonstra o agravamento da doença em função das atividades braçais exercidas, caracterizando o nexo causal indireto, nos termos do art. 21, I, da Lei 8.213/1991.

O laudo pericial evidencia que o autor, em razão da sobrecarga física no trabalho e de sua idade avançada (65 anos), está incapacitado de retornar ao mercado de trabalho, sendo inviável sua reabilitação profissional.

O juízo estadual é competente para julgar a matéria, considerando que se trata de benefício de natureza acidentária, conforme definido na jurisprudência.

O termo inicial do benefício deve ser mantido na data da perícia judicial (26/10/2022), momento em que se comprovou a incapacidade permanente do autor, conforme entendimento reiterado nos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concausa entre doenças degenerativas e condições laborativas pode configurar o nexo causal para a concessão de benefício acidentário.

A perícia judicial é o marco temporal adequado para fixar o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, quando se comprova a incapacidade permanente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/1991, arts. 19, 21, I, 43, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.865.781/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 13/12/2021; TJ-ES, Apelação Cível 5001374-88.2021.8.08.0047, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 31/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001360-98.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: REINALDO DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. CONCAUSA ENTRE PATOLOGIAS DEGENERATIVAS E CONDIÇÕES DE TRABALHO. NEXO CAUSAL INDIRETO COMPROVADO PELA PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a sentença que julgou procedente o pedido em ação de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, reconhecendo o nexo causal indireto (concausa) entre o quadro de lombociatalgia e cervicalgia do autor e suas atividades laborativas como trabalhador braçal. A sentença determinou a conversão dos auxílios-doença previdenciários em acidentários, fixou o início do benefício a partir da data da perícia judicial (26/10/2022), e condenou o INSS ao pagamento das parcelas vencidas com correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo causal entre a doença degenerativa do autor e suas atividades laborativas; (ii) examinar a competência do juízo estadual para julgar a questão; (iii) definir o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de concausa entre a patologia degenerativa do autor e suas condições laborativas é confirmada pelo laudo pericial, que demonstra o agravamento da doença em função das atividades braçais exercidas, caracterizando o nexo causal indireto, nos termos do art. 21, I, da Lei 8.213/1991.

O laudo pericial evidencia que o autor, em razão da sobrecarga física no trabalho e de sua idade avançada (65 anos), está incapacitado de retornar ao mercado de trabalho, sendo inviável sua reabilitação profissional.

O juízo estadual é competente para julgar a matéria, considerando que se trata de benefício de natureza acidentária, conforme definido na jurisprudência.

O termo inicial do benefício deve ser mantido na data da perícia judicial (26/10/2022), momento em que se comprovou a incapacidade permanente do autor, conforme entendimento reiterado nos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concausa entre doenças degenerativas e condições laborativas podem configurar o nexo causal para a concessão de benefício acidentário.

A perícia judicial é o marco temporal adequado para fixar o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez no presente caso, quando se comprovou a incapacidade permanente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/1991, arts. 19, 21, I, 43, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.865.781/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 13/12/2021; TJ-ES, Apelação Cível 5001374-88.2021.8.08.0047, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 31/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a r. sentença de evento ID. n.º 8881764, proferida pelo d. juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória/
ES, Comarca da Capital
, que, em sede de ação de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ajuizada por
REINALDO DA SILVA
,
julgou procedente o pedido inicial para: def
erir
a concessão de tutela a fim de que o Requerido conceda o benefício a partir da publicação desta Sentença;
declarar
o nexo causal de forma indireta (concausa) entre o quadro de lombociatalgia e cervicalgia e o labor;
condenar
a parte Requerida a:

a) converter os auxílios-doença previdenciários NB 512.000.812-3 e NB 630.040.050-0 em seu similar acidentário;

b) pagar a aposentadoria por invalidez acidentária, a partir da data da perícia médica judicial (26/10/2022), devendo ser descontados, a partir de então, o pagamento de qualquer outro benefício pago pela Previdência Social;

c) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal n° 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que a partir do dia 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Em suas razões recursais (ID. 8881766), o recorrente alega, em síntese, que:
(i) não há nexo causal entre a doença e o trabalho, sendo que a patologia degenerativa da coluna do autor é anterior à sua admissão na empresa, não podendo ser considerada como doença ocupacional; (ii) a sentença deveria ser reformada para reconhecer a improcedência do pedido de benefício acidentário, tendo em vista que a incapacidade alegada não decorre de acidente de trabalho; (iii) caso não seja acolhida a tese principal, pleiteia que seja reconhecida a incompetência do juízo estadual para julgar o mérito da questão, por envolver benefício previdenciário de natureza comum;(iv) ainda, requer, subsidiariamente, a alteração do termo inicial do benefício para a data do laudo pericial (26/10/2022), e não antes disso, conforme atestado pela perícia.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de benefício acidentário.

H
avendo acolhimento do afastamento da relação da doença com o trabalho, requer o reconhecimento da incompetência do juízo estadual.

S
ubsidiariamente,
requer a
altera
ção d
o termo inicial do benefício.

Contrarrazões no evento ID. n.º 8881767, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Como cediço, a Lei Federal nº. 8.213/91 conceitua o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa (art. 19 e 201).

Faz-se necessário pontuar que a concessão de benefícios acidentários, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez acidentária, demanda a observância de três requisitos fundamentais: i) a prova de um acidente ou doença do trabalho, ii) o nexo causal entre a patologia e as condições laborativas, e iii) a comprovação de incapacidade laborativa (art. 86, da Lei 8.213/19912).

No presente caso, o
laudo pericial de ID 8881755,
evidencia de forma clara e robusta a existência de concausa entre as atividades laborativas do apelado, trabalhador braçal, e o agravamento das patologias de caráter degenerativo que o acometem. O laudo é inequívoco ao indicar que as atividades que o apelado desempenhava, exigindo sobrecarga física contínua e posturas inadequadas, foram fatores determinantes para o agravamento de sua condição de saúde, como se vê:

[...]
O quadro atual impede o autor de trabalhar devido as limitações físicas e funcionais hoje existentes, cabendo a concessão do benefício previdenciário e aporte aos procedimentos médicos necessários.
Trata-se de
incapacidade total mas à princípio temporária
, pois somente após os exames de imagem e a realização de tratamento adequado para o caso será possível afirmar sobre as chances de recuperação do autor.

De antemão é possível afirmar que o obreiro
encontra-se inelegível para reabilitação profissional devido a idade e escolaridade.

Quanto ao nexo causal é possível afirmar que se trata de doença comum, porém, considerando que o Rte sempre exerceu atividades profissionais do tipo braçal, com sobrecarga física, posturas inadequadas, movimentação de peso, etc, o labor ao longo da vida pode ter contribuído para o quadro
[...] (sem destaque no original)

Observa-se que mesmo constatado que a doença do Recorrido apresente origem degenerativa, as condições de trabalho atuaram como elemento agravante, circunstância suficiente para caracterizar a concausa, nos termos do artigo 21, I, da Lei nº 8.213/91.

Essa conclusão se ampara não apenas na análise científica do perito judicial, mas também no cenário prático das atividades desempenhadas pelo apelado, cujo histórico laboral expõe uma situação de sobrecarga física prolongada.

Assim, existindo o nexo causal de forma indireta (concausa) entre o quadro de lombociatalgia e cervicalgia e a atividade laborativa exercida, claramente deve ser mantida a sentença no tocante à conversão dos auxílios-doença previdenciários NB 512.000.812-3 e NB 630.040.050-0, em sua modalidade acidentária, na medida em que referem-se a lesão adquirida ao longo dos anos de trabalho.

No tocante a possibilidade do Recorrido retomar a suas atividades, o laudo técnico destacou que
“trata-se de
incapacidade total mas a princípio temporária”
, pois somente após os exames de imagem e a realização de tratamento, seria possível afirmar sobre as reais chances de recuperação do autor.

Nesse ponto, destaca-se que restou comprovado por meio do dossiê médico juntado pelo INSS às págs. 229-31, Vol. I ID 18591551 dos autos de origem, que o Requerente recebeu auxílio-doença comum em 2001 por problemas na coluna que ocasionou incapacidade laborativa, sendo novamente afastado do seu trabalho em 2017. Após esta data, o Recorrido não conseguiu retornar as suas atividades laborativas.

Além disso, o laudo pericial de ID 8881755 também considerou que o fato de o apelado ser um trabalhador braçal, aliado a sua idade avançada (65 anos), bem como por ser analfabeto, levam a constatação de que o Recorrido está incapaz de ser reintegrado ao mercado de trabalho para o exercício de sua profissão.

Verifica-se, portanto, que o referido laudo pericial demonstrou o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, pleiteado pelo Recorrido, sendo coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades.

Registra-se, ainda, que o art. 43, § 4º, da Lei n. 8.213/1991, prevê que
“o segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei”.

Portanto, em se tratando de benefício precário, possível a sua revisão a qualquer tempo em face das alterações nas condições que ensejaram a invalidez do segurado, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991.

A propósito, cita-se os arestos do c. STJ e deste Egrégio Sodalício que ampara o mencionado entendimento:

[...] IV - Desse modo, como bem assentado no acórdão recorrido,
o beneficiário de aposentadoria por invalidez, como qualquer outro benefício concedido por motivo de invalidez, está sujeito, a qualquer tempo até o implemento da idade (momento pelo qual não será mais possível reverter a aposentadoria), a se submeter a exame para reavaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, nos termos do art. 43, § 4º, da Lei n. 8.213/1991.
V - Esta Corte Superior de Justiça já perfilhou o entendimento aqui defendido sobre a precariedade da concessão da aposentadoria por invalidez, só que para o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, em que se aplica mutatis mutandis, o raciocínio que aqui em quase tudo é semelhante (EDcl no REsp n. 1.443.365/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2016, DJe 16/5/2016; RMS n. 47.553/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 11/2/2016). VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.865.781/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E CULTURAIS. APOSENTAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSTERGAÇÃO DA DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.
Embora, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez exija a incapacidade laboral total e definitiva, há entendimento jurisprudencial majoritário que relativiza tal regra, reconhecendo que o direito à aposentadoria por invalidez seja assegurado ao segurado, ainda que vislumbrada a possibilidade de reabilitação, levando-se em conta as

particularidades do caso concreto, atinentes à realidade socioeconômica e cultural do trabalhador, as quais, na espécie, evidenciam que o segurado faz jus à concessão do referido benefício previdenciário.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001894-59.2021.8.08.0011, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA O EXERCÍCIO DE QUALQUER ATIVIDADE – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO – LESÕES CONSOLIDADAS – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO E RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Prevê a Lei 8.213/91, em seu artigo 42, que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001374-88.2021.8.08.0047, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, publicado em 31/03/2023).

Vê-se, portanto, que a sentença de primeiro grau, que reconheceu o direito do apelado à aposentadoria por invalidez acidentária, encontra-se plenamente fundamentada, tanto nos elementos fáticos quanto nos jurídicos, estando, portanto, em harmonia com a legislação aplicável e com a jurisprudência.

Quanto ao termo inicial do benefício, a sentença fixou a data da perícia judicial (26/10/2022) como marco inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme pleiteado pelo Recorrente e em conformidade com a prática reiterada de se tomar a data do laudo pericial como o momento em que se confirma a incapacidade permanente, sendo despiciendas maiores considerações.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por se tratar de sentença ilíquida, determino que os honorários advocatícios após fixados nos moldes do art. 85, §4º, Inc. II, do CPC, conforme delimitado na sentença, deverão ser acrescidos do percentual de 2% em razão do desprovimento do recurso, respeitados os limites do §3º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Acompanho o voto de relatoria.